Tribunal: TJMT
Processo: 0005699-04.2012.8.11.0055
Relator(a): ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES
Órgão julgador: ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES
Órgão colegiado: SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
Data de julgamento: 2020-09-09
Data de publicação: 2020-10-05

Ementa:

Inteiro teor:
APELANTE(S):
THEREZINHA VENDRAMINI
APELADO(S):
ESTADO DE MATO GROSSO

Número do Protocolo: 8614/2018
Data de Julgamento: 09-09-2020

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO - IMPOSTO DE TRANSMISSÃO CAUSA MORTIS E DOAÇÃO – ITCMD - ILEGITIMIDADE PASSIVA – DONATÁRIO – AFASTADA – COMPETÊNCIA DO LEGISLADOR ORDINÁRIO ESTADUAL DEFINIR OS SUJEITOS PASSIVOS- TROCA DE INFORMAÇÕES ENTRE RECEITA FEDERAL E SECRETARIA DE FAZENDA – PREVISÃO CONSTITUCIONAL E LEGAL – BITRIBUTAÇÃO – INEXISTÊNCIA – RECURSO DESPROVIDO.
O art. 155, I, da Constituição Federal atribuiu aos Estados e ao Distrito Federal a competência para instituir o imposto sobre transmissão causa mortis e doação, de quaisquer bens e direitos (ITCMD).
A Constituição Federal criou diferentes regras de fixação de competência de acordo com a natureza do objeto da transmissão. Se a transmissão é de bens imóveis e respectivos direitos, o ITCMD compete ao Estado da situação do bem ou ao DF, mas se por sua vez, a transmissão é de bens móveis, títulos e créditos, é necessário fazer uma distinção; (i) se a transmissão decorre de sucessão causa mortis, o ITCMD, compete ao Estado em que se processar o inventario ou arrolamento (ii) se a transmissão decorre de ato inter vivos, a exigência caberá ao Estado em que estiver domiciliado o doador.
É legitimo figurar como sujeito passivo da relação tributária na doação, o donatário, conforme art. 42 do CTN e art. 7º, III, da Lei Estadual nº 7.850/2002, porquanto, quanto à sujeição passiva, o Código Tributário Nacional no citado art. 42, outorgou ao legislador ordinário estadual a definição do contribuinte: “Contribuinte do imposto é qualquer das partes na operação tributada, como dispuser a lei”
A prestação de assistência mútua e a permuta de informações entre as Fazendas Públicas constitui dever estabelecido pelo próprio Código Tributário Nacional, que flexibiliza o sigilo fiscal garantido pelo art. 198, nos casos elencados no art. 199, onde está prevista a autorização para permutação de informações entre os entes, não configurando ilegalidade ou inconstitucionalidade.
O fato gerador do ITCMD, na doação, é a transmissão de vantagens a título gratuito, que se evidencia na operação de doação de numerário ao donatário.
Recurso desprovido.

APELANTE(S):
THEREZINHA VENDRAMINI
APELADO(S):
ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O
EXMO. SR. DR. EDSON DIAS REIS
Egrégia Câmara:
Trata-se de recurso de apelação interposto por TEREZINHA VENDRAMINI, em face da sentença proferida pelo Juízo da Quarta Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra/MT, nos autos da Ação Anulatória n. 5699-04.2012.811.0055, que julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial em que se almejava a declaração da ilegalidade do lançamento tributário e do débito fiscal referente ao imposto ITCMD, constante do Aviso de Cobrança Fazendário n. 347968/337/76/2012.
Em suas razões, a fls. 144/162, a apelante sustenta a ilegalidade e inconstitucionalidade do art. 7, III, da Lei Estadual n. 7.850/02, que atribui a condição de contribuinte ao donatário, por violação ao art. 155, §1º, II, da CF/88 e art. 121, paragrafo único, I, do CTN, que estabelecem a sujeição passiva do imposto ao doador.
Assevera a ocorrência da bitributação em razão da incidência de mais de um imposto sobre o mesmo fato gerador. Afirma que se o Estado de Mato Grosso promovesse como sujeito passivo do ITCMD, o doador, não haveria bitributação.
Advoga, outrossim, a ilegalidade na obtenção genérica de informações fiscais, em razão da inexistência de prévio procedimento administrativo, com apresentação dos motivos que levam a invasão da esfera de direito individual e sigiloso do contribuinte.
Por tais fundamentos, requer o provimento do apelo, a fim de reformar a sentença para julgar procedente a ação proposta, pugnando, ao final pelo pronunciamento expresso dos artigos da Constituição e normas infraconstitucionais questionadas.
Em contrarrazões, a fls. 166/170, o apelado reafirma a legalidade da autuação, e requer o desprovimento do recurso de apelação.
A d. Procuradoria-Geral de Justiça absteve-se de manifestar por não vislumbrar interesse público na lide (fl. 177).
É o relatório.

V O T O
EXMO. SR. DR. EDSON DIAS REIS (RELATOR SUBSTITUTO)
Egrégia Câmara:
Cuida-se na origem, de ação declaratória de lançamento de débito tributário referente ao Imposto sobre Transmissão Causa Mortis e Doação - ITCMD, constituído por meio do Aviso de Cobrança Fazendário n. 347968/337/76/2012.
Ao que consta, a requerente, ora apelante, sofreu autuação do Fisco Estadual para o recolhimento da importância de R$ 10.628,77 referente ao ITCD incidente sobre doações informadas em sua Declaração de Ajuste Anual de Imposto de Renda Pessoa Física no ano calendário fiscal 2007.
A apelante questiona a legalidade do lançamento tributário acentuando a sua ilegitimidade passiva e a inconstitucionalidade e ilegalidade da sujeição do donatário como contribuinte do tributo, por não possuir qualquer vínculo direto com o fato gerador, além de sustentar a ocorrência de bitributação e a ilegitimidade da obtenção genérica de informações fiscais, pontuando a inconstitucionalidade do art. 199 do CTN, por ausência de processo administrativo.
O Juízo a quo rejeitou as alegações iniciais e julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial, cujo dispositivo restou assim redigido, in litteris:
[...] ANTE O EXPOSTO, e pelo mais que dos autos consta, JULGO IMPROCEDENTE os pedidos formulados nas presentes Ações Anulatórias de Lançamento Tributário e de Débito Fiscal com Pedido de Antecipação de Tutela propostas por Therezinha Vendramini e Euclides Angelo Ossani, em face do Estado de Mato Grosso, e, na sequência, forte no art. 487, I, do NCPC, julgo extinto o processo com resolução do mérito [...] – fls. 133/139.

Inconformada, recorre a autora, ora apelante. Insurge-se reafirmando a sua ilegitimidade passiva, e a inconstitucionalidade do art. 7º , III, da Lei Estadual n. 7.850/02, que atribui a condição de contribuinte ao donatário, por violação ao art. 155, §1º, II, da CF/88 e ao art. 121, § único, I, do CTN, que estabelecem a sujeição passiva do imposto ao doador.
Sem embargo, como se sabe o art. 155, I, da Constituição Federal atribuiu aos Estados e ao Distrito Federal a competência para instituir o imposto sobre transmissão causa mortis e doação, de quaisquer bens e direitos (ITCMD).
“Art. 155. Compete aos Estados e ao Distrito Federal instituir impostos sobre:
I – transmissão causa mortis e doação, de quaisquer bens ou direitos;
(...)
§1º – O imposto previsto no inciso I:
I – relativamente a bens imóveis e respectivos direitos, compete ao Estado da situação do bem, ou ao Distrito Federal;
II – relativamente a bens móveis, títulos e créditos, compete ao Estado onde se processar o inventário ou arrolamento, ou tiver domicílio o doador, ou ao Distrito Federal;
III – terá competência para sua instituição regulada por lei complementar:
a) se o doador tiver domicilio ou residência no exterior;
b) se o de cujus possuía bens, era residente ou domiciliado ou teve o seu inventário processado no exterior;
IV – terá suas alíquotas máximas fixadas pelo Senado Federal;”

Dai que, regulamentando referido dispositivo constitucional nesta Unidade Federada, o Estado de Mato Grosso editou a Lei nº 7.850, de 18 de dezembro de 2002, estabelecendo as regras relativas ao ITCMD.
No entender da apelante, o art. 7º, III, da Lei Estadual n. 7.850/02, ao atribuir a condição de contribuinte ao donatário, violou a disposição prevista no art. 155, §1º, II, da CF/88 e ao art. 121, § único, I, do CTN, que estabelecem a sujeição passiva do imposto ao doador.
Na verdade a norma constitucional não trata de sujeição passiva, mas da competência do Estado para cobrança do imposto.
Dessarte, como o ITCMD incide sobre transmissão de quaisquer bens ou direitos, a CF criou diferentes regras de fixação de competência de acordo com a natureza do objeto da transmissão. Se a transmissão é de bens imóveis e respectivos direitos, o ITCMD compete ao Estado da situação do bem ou ao DF, mas se por sua vez, a transmissão é de bens móveis, títulos e créditos, é necessário fazer uma distinção; (i) se a transmissão decorre de sucessão causa mortis, o ITCMD, compete ao Estado em que se processar o inventario ou arrolamento (ii) se a transmissão decorre de ato inter vivos, a exigência caberá ao Estado em que estiver domiciliado o doador.
Logo, a regra trata de competência para cobrar o tributo e não de sujeição passiva.
Quanto à sujeição passiva, o Código Tributário Nacional em seu art. 42, outorgou ao legislador ordinário a definição do contribuinte: “Contribuinte do imposto é qualquer das partes na operação tributada, como dispuser a lei “. Assim, optou por delegar ao legislador estadual a definição legal do contribuinte.
Sobre o tema, esclarece abalizada doutrina, in verbis:
“Nos termos do art. 42 do Código Tributário Nacional, contribuinte do imposto é qualquer das partes na operação tributada, como dispuser a lei.
Deve-se entender que o CTN optou por delegar ao legislador estadual a definição legal do contribuinte do ITCMD, desde que a indicação recaia sobre uma das partes da operação, porque, nos termos do art. 121, parágrafo único, I, do CTN, o contribuinte deve possuir relação pessoal e direta com a situação que constitua o fato gerador da obrigação.
[...] No caso de doação, fica livre o legislador estadual para definir como contribuinte o doador ou o donatário.” (Alexandre. Ricardo. Direito Tributário Esquematizado. Editora Método. 6 edição. Pag. 572)

Nesse viés, a Lei Estadual n. 7.850/02, no art. 7º, assim definiu os contribuintes do imposto estadual, vejamos:
Artigo 7º - São contribuintes do imposto:
I - na transmissão "causa mortis": o herdeiro ou o legatário;
II - no fideicomisso: o fiduciário;
III - na doação: o donatário;
IV- na cessão de herança ou de bem ou direito a título não oneroso: o cessionário.
Parágrafo único - No caso do inciso III, se o donatário não residir nem for domiciliado no Estado, o contribuinte será o doador.

Logo, regra geral, é o donatário o contribuinte do imposto, apenas se este não residir nem for domiciliado no Estado, caberá ao doador a responsabilidade pelo pagamento do ITCMD.
Note-se que a norma estadual atribuiu ao doador a responsabilidade direta, quando o donatário não residir ou for domiciliado no Estado, e a responsabilidade solidária, na omissão do donatário.
“Artigo 8º – Na impossibilidade de exigência do cumprimento da obrigação principal pelo contribuinte, respondem solidariamente com este nos atos em que intervierem ou pelas omissões de que forem responsáveis:
(...)
III - o doador, o cedente de bem ou direito, e, no caso do parágrafo único do artigo anterior, o donatário;

Desta feita, da interpretação dos art. 7º, caput e inc. III, c/c o art. 8º, inc. III, da Lei Estadual n. 7.850/02, resulta que o contribuinte do tributo na doação em regra, é o donatário, quando domiciliado neste Estado. No entanto, caso este, por ação ou omissão, não cumpra a obrigação, o doador responderá solidariamente pelo pagamento.
Assim, não há que se falar em inconstitucionalidade, porquanto, ao definir o donatário como contribuinte na doação, o legislador estadual assim o fez em conformidade com o que determinou a norma constitucional (art. 155, §1º, II, da CF/88) e o Código Tributário Nacional (art. 42 e art. 121, § único, I, do CTN).
A propósito:
RECURSO INOMINADO – FAZENDA PÚBLICA – DIREITO TRIBUTÁRIO – IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO CAUSA MORTIS E DOAÇÃO (ITCMD) – DOAÇÃO DE DINHEIRO – CONTRIBUINTE TRIBUTÁRIO – LEGITIMIDADE DO DONATÁRIO – RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA (SUBSIDIÁRIA) DO DOADOR – INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 7º, III, DA LEI ESTADUAL Nº 7.850/2002 – DIFERENÇA ENTRE CONTRIBUINTE (DONATÁRIO) E RESPONSÁVEL TRIBUTÁRIO (DOADOR) – AUSÊNCIA DE VÍCIO NA FORMALIZAÇÃO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO – EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO – IMPROCEDÊNCIA DA PRETENSÃO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
O Imposto sobre Transmissão Causa Mortis e Doação – ITCMD, é um tributo de competência dos Estados e do Distrito Federal, cujo fato gerador é a transmissão causa mortis de imóveis e a doação de quaisquer bens ou direitos, conforme Constituição Federal - artigo 155, I e § 1º; CTN: artigos 35 a 42.
Nos termos do artigo 7º da Lei Estadual nº 7.850/2002, que trata do ITCMD, são contribuintes do imposto: o herdeiro ou legatário, o fiduciário, o donatário e o cessionário, conforme o caso.
Diante da previsão, regra geral, no sentido de que o donatário é o responsável tributário do ITCMD, de rigor o reconhecimento de que possui legitimidade passiva tributária, pois é o contribuinte direto, sendo o doador o responsável tributário. Em se tratando o donatário do contribuinte estipulado em lei, deve ser aplicada a regra do artigo 121, I, do Código Tributário Nacional, com o consequente reconhecimento de que possui responsabilidade direta, não podendo pleitear benefício de ordem, sendo de rigor a improcedência da pretensão inicial.
Sentença mantida. Recurso desprovido. (N.U 1000332-08.2016.8.11.0001, TURMA RECURSAL, LUCIA PERUFFO, Turma Recursal Única, Julgado em 16/07/2019, Publicado no DJE 18/07/2019)

No que pertine à ilegalidade da obtenção das informações fiscais, e inconstitucionalidade do art. 199 do CTN, também razão falece à recorrente.
Deveras, a fim de assegurar o bom desenvolvimento da Administração Pública, que depende do poder de tributar para o exercício de suas atividades essenciais, o legislador estabeleceu no art. 37, XXII, da CF/88, autorização para a atuação de forma integrada dos entes públicos, no intercambio de informações como se infere:

“Art. 37.
(...) XXII - as administrações tributárias da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, atividades essenciais ao funcionamento do Estado, exercidas por servidores de carreiras específicas, terão recursos prioritários para a realização de suas atividades e atuarão de forma integrada, inclusive com o compartilhamento de cadastros e de informações fiscais, na forma da lei ou convênio.”
Aliás, a prestação de assistência mútua e a permuta de informações entre as Fazendas Públicas constitui dever estabelecido pelo próprio Código Tributário Nacional, que flexibiliza o sigilo fiscal garantido pelo art. 198, nos casos previstos no art. 199, onde está prevista a autorização para permutação de informações entre os entes, senão vejamos:
Art. 198. Sem prejuízo do disposto na legislação criminal, é vedada a divulgação, por parte da Fazenda Pública ou de seus servidores, de informação obtida em razão do ofício sobre a situação econômica ou financeira do sujeito passivo ou de terceiros e sobre a natureza e o estado de seus negócios ou atividades. (Redação dada pela Lcp nº 104, de 2001)
§ 1o Excetuam-se do disposto neste artigo, além dos casos previstos no art. 199, os seguintes: (Redação dada pela Lcp nº 104, de 2001)
[...]

Art. 199. A Fazenda Pública da União e as dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios prestar-se-ão mutuamente assistência para a fiscalização dos tributos respectivos e permuta de informações, na forma estabelecida, em caráter geral ou específico, por lei ou convênio.
Parágrafo único. A Fazenda Pública da União, na forma estabelecida em tratados, acordos ou convênios, poderá permutar informações com Estados estrangeiros no interesse da arrecadação e da fiscalização de tributos. (Incluído pela Lcp nº 104, de 2001)

Logo, ao que se afigura, nenhum dos dispositivos condiciona a troca de informações com a abertura de processo administrativo tributário para que ocorra a permutação entre os entes públicos.
Desta feita, não há que se falar em ilegalidade/inconstitucionalidade do art. 199 do CTN, por ausência de processo administrativo.
Sobre o tema, cito precedente desta Corte, vejamos:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – LANÇAMENTO DE OFÍCIO- IMPOSTO DE TRANSMISSÃO CAUSA MORTIS E DOAÇÃO- ITCMD- TROCA DE INFORMAÇÕES ENTRE RECEITA FEDERAL E SECRETARIA DE FAZENDA – PREVISÃO CONSTITUCIONAL E LEGAL – CONTRITUINTE – POSSIBILIDADE DE COBRANÇA DO DONATÁRIO – RECURSO DESPROVIDO.
O legislador deixou constitucionalmente previsto a autorização para a atuação de forma integrada dos entes públicos, como se vê no art. 37, XXII, bem como o Código Tributário Nacional que flexibiliza o sigilo fiscal do art. 198, nos casos do artigo 199, onde está garantida a autorização para permutação de informações.
É legitimo figurar como sujeito passivo da relação tributária o donatário, conforme art. 42 do CTN e art. 7º, III, da Lei Estadual nº 7.850/2002. (N.U 0046099-94.2013.8.11.0000, , JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 29/10/2013, Publicado no DJE 07/11/2013).

AGRAVO REGIMENTAL. TRIBUTÁRIO. RECURSO ESPECIAL. SIGILO BANCÁRIO. UTILIZAÇÃO DE INFORMAÇÕES DE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS PELAS AUTORIDADES FAZENDÁRIAS. APLICAÇÃO DA LC 105/2001 E DA LEI 10.174/2001, INDEPENDENTEMENTE DA ÉPOCA DO FATO GERADOR. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES DO STJ. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
1. O entendimento pacífico desta Corte Superior é de que a utilização de informações financeiras pelas autoridades fazendárias não viola o sigilo de dados bancários, em face do que dispõe não só o Código Tributário Nacional (art. 144, § 1º), mas também a Lei 9.311/96 (art. 11, § 3º, com a redação introduzida pela Lei 10.174/2001) e a Lei Complementar 105/2001 (arts. 5º e 6º), inclusive podendo ser efetuada em relação a períodos anteriores à vigência das referidas leis.
2. Nesse sentido, os seguintes precedentes: EREsp 726.778/PR, 1ª Seção, Rel. Min. Castro Meira, DJ de 5.3.2007, p. 255; EREsp 608.053/RS, 1ª Seção, Rel. Min. Teori Albino Zavascki, DJ de 4.9.2006, p. 219; REsp 792.812/RJ, 1ª Turma, Rel. Min. Luiz Fux, DJ de 2.4.2007, p. 242; REsp 529.818/PR, 2ª Turma, Rel. Min. João Otávio de Noronha, DJ de 19.3.2007, p. 302; AgRg no Ag 775.069/SP, 1ª Turma, Rel. Min. José Delgado, DJ de 23.11.2006, p. 224; AgRg no REsp 700.789/RS, 1ª Turma, Rel. Min. Francisco Falcão, DJ de 19.12.2005, p. 238; REsp 691.601/SC, 2ª Turma, Rel. Min. Eliana Calmon, DJ de 21.11.2005, p. 190.
3. Agravo regimental desprovido. (AgRg no REsp 971.102/SP, Rel. Ministra DENISE ARRUDA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 02/04/2009, DJe 04/05/2009)

Portanto, não há qualquer ilegalidade no procedimento de troca de informação que antecedeu o lançamento fiscal, até porque baseada em informações prestadas pela própria apelante, enquanto contribuinte, já que a declaração do IRPF é preenchida pelo próprio contribuinte do imposto federal.
Em seguida, quanto à alegada ilegalidade do lançamento fiscal, sob o fundamento da existência de bitributação, diz que quando o Estado elenca como sujeito passivo o donatário, permite que este seja tributado em razão do acréscimo patrimonial que lhe fora transferido, cuja disponibilidade econômica implica no dever de recolhimento do imposto de renda.
Com efeito, o ITCMD - Imposto sobre Transmissão Causa Mortis e Doação - , só incide se ficar demonstrado que se configurou o negócio jurídico denominado doação, definido no art. 538 do CC/02, como o contrato em que uma pessoa, por liberalidade, transfere de seu patrimônio bens ou vantagens para o de outra.
O fato gerador do tributo é a transmissão de vantagens a título gratuito. No caso em mesa, verifica-se que a apelante Therezinha Vendramini recebeu no ano de 2007 doação de Elizeu Zorrilla Cardoso Gomes no valor de R$ 120.000,00 (cento e vinte mil reais). Logo, a doação do numerário é fato gerador do ITCMD.
Noutro norte, não comprovou que o numerário que lhe foi doado, o foi pela movimentação dos bens comuns entre cônjuges, a afastar a incidência do tributo, já que não é juridicamente possível doar bem da comunhão ao próprio cônjuge meeiro, pois, como se sabe, o fato gerador do imposto sobre doações (ITCD) é transmissão do bem, o que não se verifica no caso de transferência de um cônjuge ao outro, já que, no regime da comunhão universal, o bem pertence a ambos.
Deveras, o cotejo entre as declarações de rendimentos informadas à Receita Federal não sugere que o numerário sobre o qual incidiu o ITCMD tenha origem ou se vincule a bem exclusivo do esposo da apelante, o que atrairia as exceções elencadas no art. 1.668 do CC, ate porque esta é qualificada como divorciada.
Desta feita, não há que se falar em ocorrência de bitributação haja vista que os fatos geradores do ITCMD e do Imposto de Renda são distintos.
Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso de apelação.
É como voto.

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência da DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Câmara Julgadora, composta pelo DR. EDSON DIAS REIS (Relator convocado), DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (1º Vogal convocado) e DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO (2ª Vogal), proferiu a seguinte decisão: À ÙNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO

Cuiabá, 9 de setembro de 2020.

-------------------------------------------------------------------------------------------
DOUTOR EDSON DIAS REIS - RELATOR